Tribunal: STF
Processo: RE 1382412
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelações interpostas pelo Município de Marcação/PB e pelo Ministério Público Federal em face da sentença que, ratificando a liminar, concedeu a Segurança determinando ao aludido Município que realizasse a nomeação do Impetrante para o cargo de Professor (Categoria ‘A’), para vaga existente em escola da zona rural (Aldeia de Ybykuara). 



    2. Aduz o Impetrante que foi aprovado no Concurso Público realizado pelo Município de Marcação/PB, para o cargo de Professor (Categoria ‘A’), na 4ª (quarta) colocação, com lotação prevista em escola da zona rural (Aldeia de Ybykuara), tendo sido previstas originalmente 4 (quatro) vagas para essa localidade. 



    3. O STF consolidou o entendimento (RE 598.099, Rel. Ministro Gilmar Mendes - Informativos nºs 635 e 636 do STF) de que os candidatos aprovados em Concurso Público e classificados dentro do número de vagas definido no Edital têm direito subjetivo à nomeação. 



    4. A jurisprudência vinculante do STF orienta-se no sentido de que a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em Concurso Público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, por exemplo, nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do Edital (RE 598.099); (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima (STF - RE 837.311/PI, Plenário, Rel. Ministro Luiz Fux. DJe 15.04.2016). 



    5. O referido Concurso teve prazo de validade inicial de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 22 (dois) anos, tendo o primeiro biênio expirado em 29/junho/2018. Embora o Impetrante/Apelado tenha logrado aprovação dentro do número de vagas definido no Edital, ele não foi convocado para entrar em exercício, impondo-se salientar que já houve a contratação temporária de outros Professores para suprir as vagas destinadas aos aprovados no certame. 



    6. Evidenciado, portanto, o direito à nomeação do Impetrante ao cargo pretendido, uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas, tendo expirado o prazo de validade do Concurso sem que tenha sido convocado no certame, tendo sido demonstrada, ainda, a necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos em decorrência da contratação temporária de Professores para suprirem as vagas existentes para o cargo de Professor (Categoria ‘A’) no Município de Marcação/PB. 



    7. Importante destacar ainda, que, ao proferir sentença nos autos da ACP 0805501-65.2017.4.05.8200 (conexa à presente Ação), proposta pelo Ministério Público Federal, que objetivava a anulação do presente certame, o Juiz sentenciante destacou que: ‘A diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõe uma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso - tal como o fez em relação aos deficientes no art. 37, VIII’. 



    8. Destaca-se que a contratação temporária, de excepcional interesse público, prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar a contratação de Professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada. 



    9. Registre-se, ainda, que, no caso, o Impetrante é indígena pertencente à etnia Potiguara, conforme prova documental com a Declaração Étnica nº 146/2017 (Id. 4058200.2670047) e a Declaração firmada pelo Cacique da Aldeia Monte Mor - Município de Rio Tinto/PB (Id. 4058200.2670052) . Apelações improvidas.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 210, § 2º, da CF.



     O recurso é inadmissível. 



     O Tribunal de origem manteve os termos da sentença, a qual assentou: 



    “[...]



    A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar a contratação de professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada. 



    26. Nesse contexto, a Resolução CNE/CEB n. 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígena seria exercida prioritariamente , mas não exclusivamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia, como alegou o MPF. 



    27. Pondera-se, a esta altura, que a Convenção OIT n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto n. 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena. 



    28. Avulta consignar que o impetrante LEANDRO DA SILVA RAMOS é indígena pertencente à etnia Potiguara, conforme prova documental com a Declaração Étnica nº 146/2017 (id. 4058200.2670047, pág. 16 ) e a Declaração (id. 4058200.2670052, pág. 1 ), firmada pelo Cacique da Aldeia Monte Mor - Município de Rio Tinto/PB."



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir da conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de sere realizado nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator